Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-90.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0713471-90.2025.8.07.0003 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: JOSE WALMIR DE CARVALHO Apelado: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, JOSE WALMIR DE CARVALHO, em face da r. sentença (ID 74120426) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos art. 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 74120431), o autor, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta, em síntese: (i) equívoco na análise do pedido de gratuidade de justiça pelo juízo de origem, diante das dificuldades financeiras enfrentadas, sobretudo pela diferença entre sua renda bruta e líquida, com destaque para a necessidade de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, com amparo na jurisprudência desta Corte, na Constituição Federal e nas leis de regência. Com tais argumentos, requer a concessão da gratuidade de justiça, a redistribuição das custas para o final da demanda, bem como o reconhecimento da gravidade do endividamento compulsório enfrentado pelo apelante. Subsidiariamente, a devolução dos autos ao juízo de origem para suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente. Apesar de postular a gratuidade de justiça nesta esfera recursal, recolheu as custas processuais (ID 74120429). Em contrarrazões (ID 74320163), o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento. É o breve relatório. Decido. 1 – Impossibilidade de reconhecimento automático do efeito suspensivo ao recurso Inicialmente, além de o duplo efeito não se operar ope legis na hipótese do art. 1.012, § 1o, III, do CPC, mostra-se inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal. Aliás, o § 3o do art. 1.012 do Código de Processo Civil determina: § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. Logo, nas hipóteses de recebimento do apelo apenas no efeito devolutivo, o pleito para agregar o efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, demonstrando a imprescindibilidade da medida, o que não foi observado pela parte recorrente, e não no interior do recurso a ser examinado, sob pena de não conhecimento. Sobre o tema, assim tem decidido este Tribunal de Justiça: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. ART. 1.012, §3o, DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA OPERADORA. (...). 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser operado por meio da peça recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. Conhecimento parcial do recurso da operadora. 2. (...). 9. Apelação da primeira ré parcialmente conhecida e provida. Apelação da segunda ré conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provida. (Acórdão 1437846, 07425566920218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 25/7/2022). Assim, a via eleita é inadequada, impedindo o conhecimento dessa pretensão. 2 – Não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade recursal Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150 - g.n.). Nesse sentido, destacam-se julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. [...] 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. - g.n.); AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. - g.n.); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. [...] 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. RECURSO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NECESSÁRIO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência dos artigos 1.010, II a IV e 932, III, do CPC. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601325, 07207602220218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). O Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, abaixo: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. No caso em apreço, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença recorrida. Mister transcrever a sentença que indeferiu a inicial pelo não atendimento da determinação de emenda, extinguindo o feito sem resolução do mérito, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento proposta por JOSE WALMIR DE CARVALHO em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA. Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC) por meio da decisão de ID 236673903, a parte autora, devidamente intimada por intermédio de seu advogado, deixou transcorrer prazo "in albis", conforme atesta certidão de ID 239582466. Decido. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara ao apontar as irregularidades e incongruências. Embora tenha sido oportunizada a realização de emenda à petição inicial, a parte autora não atendeu o comando judicial, impondo-se, assim, o indeferimento da petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Custas finais pela parte autora. Após o trânsito em julgado, sem manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. (grifo nosso). Na espécie, verifica-se que o apelante, ao invés de impugnar os fundamentos da sentença, com eventuais justificativas/escusas para o não atendimento da determinação de emenda, consistente no recolhimento das custas processuais, limitou-se a atacar, em apelação, os fundamentos da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 74120419), prolatada em 21/05/25, mesmo quando tal matéria já estava preclusa, nos termos do art. 507 do CPC.[3] Destaca-se que a não concessão da gratuidade de justiça desafiava, à época, recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do CPC[4], a fim de que os fundamentos - indevidamente trazidos no apelo - fossem tempestivamente reexaminados por esta Corte, não podendo tal matéria, repise-se, já preclusa, ser rediscutida nesta esfera recursal, sobretudo porque as razões recursais devem se restringir ao combate dos fundamentos invocados na sentença, que, como se viu, sequer tratou da análise da gratuidade de justiça. Se não bastasse, mesmo com pedido de reanálise da gratuidade de justiça nesta esfera recursal, optou o apelante por voluntariamente recolher o preparo recursal, em comportamento flagrantemente alcançado pela preclusão lógica. Como se percebe, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da sentença recorrida. Portanto, destoando as razões recursais dos fundamentos dos fundamentos da sentença, o apelo revela-se dissociado dos argumentos que embasaram a sentença combalida. Nesses termos, porquanto manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do apelo sub examine, com fulcro nos art. 932, III[5], e 1.010, II e III[6], do CPC, e por violação ao princípio da dialeticidade e impugnação específica. Publique-se. Intime-se. Após, preclusa, arquivem-se. Brasília/DF,25 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimentoarecurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [4] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; [5] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;